Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-75.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009749-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0016-61 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento

n
º 1009749-75.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: André Kremer de Lemos

Agravada
: Agricola Alvorada S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO CERTO E DETERMINADO – VALOR ATIBUÍDO À CAUSA DEVE CORRESPONDER AO CONTRATO EM LITIGIO – ART. 292, II, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor atribuído à causa em que se pretende a rescisão do negócio deve corresponder ao valor do contrato, devendo o recorrente recolher as custas correspondentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento

n
º 1009749-75.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: André Kremer de Lemos

Agravada
: Agricola Alvorada S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por André Kremer de Lemos em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de rescisão contratual movida em face da Agrícola Alvorada S.A., na decisão de saneamento do feito, acolheu a preliminar para determinar que o valor da causa corresponda aos valores dos contratos, determinando a emenda a inicial e a comprovação do recolhimento do complemento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignado, o agravante alega que ingressou com ação de rescisão contratual atribuindo o valor da causa a quantia de R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais). Afirma que a decisão de saneamento houve a determinação de readequação do valor da causa e o imediato recolhimento das custas, ou seja, o valor correspondente ao negócio pactuado entre as partes na importância de R$ 2.680.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta mil reais).

Assegura que o valor da causa deve corresponder a pretensão econômica da ação que é o pagamento da multa contratual equivalente a 10% (dez) por cento sobre os contratos. Aduz que o valor das custas processuais se utilizado os valores contratuais seria de R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), mais que a metade dos valores representados na exordial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 129234659).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 132177665).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento

n
º 1009749-75.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante
: André Kremer de Lemos

Agravada
: Agrícola Alvorada S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que André Kremer de Lemos move ação de rescisão contratual em face da Agrícola Alvorada S.A., tendo atribuído à causa o valor de R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais).

Na decisão de saneamento do feito, a douta magistrada
acolheu a preliminar alegada pela ré, para determinar que o valor da causa corresponda aos valores dos contratos, determinando a emenda a inicial e a comprovação do recolhimento do complemento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. (id. 84405079 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que o valor atribuído a causa na quantia de R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta dois mil reais), tendo em vista a pretensão econômica da ação que é o pagamento da multa contratual equivalente a 10% (dez por cento) sobre os contratos pactuados com a agravada.

Segue defendendo que o valor das custas processuais se utilizado os valores contratuais negociados entre as partes na importância de R$ 2.680.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta mil reais), seria de R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), mais que a metade dos valores representados na exordial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato, nos termos do art. 291, do CPC.

Dessa forma,
“valor da causa é a expressão econômica do pedido, devidamente dimensionado à luz da causa de pedir.”
(Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Observo que, na inicial, o autor busca a rescisão contratual, vejamos:

“
d) No mérito, requer a PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO com o DEFERIMENTO da rescisão dos contratos futuros nº 4600016973/2021 e 4600018097/2021, afastando a aplicação de multa contratual, da penalidade (wash out), das supostas indenizações de perdas e danos, e de quaisquer outras penalidades, declarando ainda a nulidade das referidas cláusulas uma vez que notoriamente abusivas, como já fundamentado, em especial pela ausência de culpa omissiva ou comissiva do Requerente.”
(id. 61966366 – autos 1002220-04.2021.8.11.0044)

Dessa forma, não resta dúvida que o valor da causa deve corresponder aos valores dos contratos, nos termos do art. 292, II do CP, posto que discute a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, vez que a procedência do pedido libera do autor de pagar o valor integral do contrato.

Andou bem a douta magistrada ao considerar que:

“Verifico que o requerido arguiu preliminar de
atribuição errônea do valor da causa
.

Com efeito, impende ser aplicado, no caso dos autos, o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DOS COMPRADORES - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VALOR DA CAUSA - RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR DO CONTRATO - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Aquele que não cumpre com as obrigações no prazo previsto, descumprindo cláusula contratual, deve arcar com os ônus do seu inadimplemento. 2. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 3. Sendo de consumo a relação existente entre as partes, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio dos compradores. 4. O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. 5. "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" ( AgInt no AgRg no REsp n. 1.197.860/SC). (TJ-MG - AC: 10313150228549001 Ipatinga, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021).

Assim,
acolho
em parte a preliminar em questão apenas para determinar que o valor da causa corresponda ao valor dos contratos.”
(id. 84405079)

Nesse sentido, é o posicionamento deste eg. Tribunal, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória.- (TJMT, RAI

1001682-24.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, j. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.03.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022